Tribunal: CARF
Processo: 18329.000055/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18329.000055/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.963 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
DERLI CONDE CUSTODIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
DERLI CONDE CUSTODIO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 8a Turma da DRJ em Porto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18329.000055/2008-48
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.000055/2008-48

Alegre/RS, Acórdão no 10-37.038/2012, às e-fls. 71/77, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2007, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 66/69, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 116.823,32 auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 81/82, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, alegando a existência de Ação Ordinária questionando a validade do lançamento, na
qual já houve prolação de sentença favorável a desconstituição da notificação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - CONCOMITÂNCIA
Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, o Recorrente impetrou na Seção Judiciária da 4° Região a Ação
Ordinária n° 5000713-11.2010.404.71.06, objetivando obter perante o Poder Judiciário a
nulidade do lançamento fiscal ora debatido, cumulada com repetição de indébito, conforme
própria narrativa e descrição do contribuinte, bem como sentença e acórdão anexados aos autos.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.000055/2008-48

Assentado que a citada medida judicial, como próprio admite o recorrente, versa
no tudo e no todo sobre a mesma matéria tratada no presente Processo Administrativo Fiscal, e
que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga qualquer outra exarada na esfera
administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada formal e material, resulta que,
qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da matéria objeto do litígio, será
tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
Ademais, o Recurso Voluntário apresentado traz como alegações apenas a
informação sobre a existência da demanda judicial, bem como a observância do ali decidido.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18329.000055/2008-48

Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, em observância a Súmula n° 1 do CARF, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital